Tribunal: TJMT
Processo: 0000529-74.2015.8.11.0078
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000529-74.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVETE LURDES BORTOLON - CPF: 782.252.051-20 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA FRANCA - CPF: 108.143.207-16 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BATISTA - CPF: 942.182.002-97 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –

CARGO DE AUXILIAR DE LABORATÓRIO – LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001 C/C O ANEXO 14, DA NR-15 APROVADO PELA PORTARIA No 3.214/1978

DO MINISTÉRIO DO TRABALHO -

ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES EXERCIDAS NO HOSPITAL E POSTO DE SAÚDE – DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A auxiliar de laboratório que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, tem direito ao adicional de insalubridade, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001.

Diante da análise
do Anexo 14, da NR-15 de atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978
, do Ministério do Trabalho e Emprego, conclui-se que o profissional da área da saúde, ao desempenhar sua função, exerce suas atividades em local insalubre, visto que labora em hospital e postos de saúde. Logo, a prova pericial é desnecessária para o deferimento ao adicional de insalubridade, ante o prévio reconhecimento, pelo Ministério do Trabalho, fazendo o servidor jus a remuneração desde a contratação, observada a prescrição quinquenal.

R E L A T Ó R I O

Trata- se de apelação cível interposta por IVETE LURDES BORTOLON contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação de Cobrança n.

0000529-74.2015.8.11.0078, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta em face do Município de Sapezal.

A Apelante aduz que foi contratada em 02 de janeiro de 2002, para exercer o cargo de auxiliar de laboratório na Prefeitura de Sapezal.

Assevera que sempre esteve exposta a risco biológicos e nocivos à saúde; contudo, o Apelado passou a reconhecer o trabalho insalubre e a remunerá-la com o correspondente adicional a partir de 2012.

Por esses motivos pede pela reforma da sentença para que seja adimplido o adicional de salubridade do ano de 2002 até sua implementação em 2012.

O Apelado em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que IVETE LURDES BORTOLON ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade em face do Município de Sapezal.

Após oportunizar o contraditório, o magistrado de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos:

“[...] é importante frisar que a concessão de qualquer benefício ao servidor depende de expressa previsão, posto que, a Administração Pública é regida pelo princípio da Legalidade (art.37, caput, CF), conforme já mencionado. Nesse viés, novamente a razão assiste à Reclamada, visto que a época não havia lei que disciplinasse a atividade desenvolvida pela requerente, impossibilitando o deferimento de gratificação dos períodos anteriores.
”.

São esses os fatos a serem analisados.

O adicional de insalubridade está previsto na Constituição Federal no art. 7o, inciso XXIII; todavia, a percepção remuneratória não é automática, depende de previsão legal. Vejamos:

Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei
. (grifei)

Conforme a sentença e as alegações do Apelado, o adicional de insalubridade não pode ser reportado ao ano de 2002, uma vez que somente após a criação do

Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, em 2012, passou a Apelante fazer jus a este acréscimo remuneratório.

Todavia, denota-se dos autos que a Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sapezal – MT” e institui o adicional de insalubridade, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município. Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. (Regulamentado pelo Decretono30/2012)

Art.87- O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte porcento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um

deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto no 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei no 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1o - Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal no 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas.[...].

Nos autos, não fora realizada a perícia
, todavia, Anexo 14, da NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado
pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego
, dispõe
:

[...] Insalubridade de grau médio Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais

ou com material infectocontagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais)[...].

Diante da análise dessa Portaria no 3.214/1978,
tem-se que a Apelante, ao desempenhar sua função, exerce suas atividades em local insalubre, visto que labora em hospital e postos de saúde, pelo que, a prova pericial é desnecessária para o deferimento, ante o prévio reconhecimento, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Não bastasse, vislumbra-se que desde a contratação da Apelante no ano de 2002, já passou exercer atividade insalubre e já havia previsão legal (lei é do ano de 2001) para o pagamento do adicional remuneratório.

Assim, com base no
art. 7°, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal, verifica-se que é direito da servidora/apelante perceber remuneração pela atividade insalubre

ao pagamento de adicional de insalubridade - grau médio - de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ENFERMEIRA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
— LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001
.

Faz jus ao adicional de insalubridade , enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(N.U 0001129-37.2011.8.11.0078, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para:

a) condenar o Município de Sapezal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, observado a prescrição quinquenal.

b) estabelecer os juros de mora desde a citação e a correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se quanto aos índices o Tema 810 do STF;

c) em razão da procedência da ação, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando, por conseguinte, que a fixação do percentual a título de honorários advocatícios seja realizada após a liquidação do julgado nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação interposta por
Ivete Lurdes Bortolon
contra a
sentença (Id. 32311989) proferida em
ação ordinária de cobrança
, proposta com a finalidade de recebimento do adicional de insalubridade.

Eis a parte dispositiva do voto do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, relator:

[...] Com essas considerações, dou provimento ao recurso para:

a) condenar o Município de Sapezal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário básico, observado a prescrição quinquenal.

b) estabelecer os juros de mora desde a citação e a correção monetária desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se quanto aos índices o Tema 810 do STF;

c) em razão da procedência da ação, condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando, por conseguinte, que a fixação do percentual a título de honorários advocatícios seja realizada após a liquidação do julgado nos termos do disposto no 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto. [...].

E esta é da sentença:

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão da autora Ivete Lurdes Bortolon em desfavor do Município de Sapezal/MT, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante o art. 84 do CPC, bem como o pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios de sucumbência ao procurador da parte requerida, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Suspensa sua exigibilidade considerando que a requerente é beneficiária da justiça gratuita, pelo prazo máximo de 05 anos, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, na ausência de novos requerimentos, certifique-se o necessário e arquive-se com as baixas e anotações necessárias. [...] (Id. 32311989).

Pois bem.

A apelante é servidora do Município de Sapezal e exerce o cargo de auxiliar de laboratório, lotada na Secretaria de Saúde do Município.

A Lei do Município de Sapezal no
214, de 23 de julho de 2001
, que
“dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Sapezal – MT”
e institui o adicional de insalubridade, é clara, ao assegurar o pagamento do adicional aos servidores, em vigor à época:

Art. 86 - Os servidores que executarem atividades penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

(Regulamentado pelo Decreto no 30/2012)

Art. 87 - O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Art. 88 - Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente, de trinta e vinte por cento.

Art. 89 - Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso.

Art. 90 - O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Por sua vez, o Decreto no 30, de 28 de março de 2012, regulou o parágrafo único do artigo 86 da Lei no 214, de 23 de julho de 2001, que assim preceituou:

Art. 1o -
Fica regulamentado o parágrafo único do artigo 86 da Lei Municipal no 214/2001 para determinar a aplicação das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego quanto à definição das atividades penosas, insalubres e perigosas
. [...]. [sem negrito no original]

O Anexo 14, da

NR-15 atividades e operações insalubres, aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

[...] Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais) [...].

A apelante, ao desempenhar sua função, exerce suas atividades em local insalubre, consoante constatou o laudo pericial (Id. 32306990 à Id. 32306999), pelo que, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

[...]
De acordo com a avaliação quantitativa e qualitativa realizada no local de trabalho a atividade é considerada como insalubre
e não periculosa pelo contato com agentes nocivos de risco biológico, conforme citado na Lei no 6514/77, Portaria 3214/78, Norma Regulamentadora no 15 anexo 14, de grau médio com
adicional de 20% (vinte por cento) sobre o salário
, para a função, anestesiologista, auxiliar de enfermagem,
auxiliar de laboratório
, auxiliar odontológico, bioquímico, dentista, enfermeiro, ginecologista/médico, médico cirurgião, médico do trabalho, médico, ortopedista, obstetra, técnico em enfermagem, com relação ao risco biológico. [...].

Ademais, em caso análogo votei no mesmo sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ENFERMEIRA — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — LEI DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL No 214, DE 23 DE JULHO DE 2001.

Faz jus ao adicional de insalubridade, enfermeira que exerce as suas atividades em hospital e postos de saúde, na forma estatuída pela Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001.

Recurso não provido. Sentença retificada em parte.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 73143/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de abril de 2017).

Portanto, estou de pleno acordo com o bem lançado voto do conspícuo Desembargador relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021